Tribunal: TJES
Processo: 0011982-67.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo Majorado; Crimes de Trânsito; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011982-67.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GLEYTON ALLDYN OLIVEIRA DE LACERDA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011982-67.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GLEYTON ALLDYN OLIVEIRA DE LACERDA, JHON FELIPE GOMES GENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
- ARTIGO 157,
§2º, I
I,
(3X)
,
N/F DO ART. 71, AMBOS

DO CÓDIGO PENAL
E ART. 244-B DO ECRIAD –
ART. 180 DO CP –

ABSOLVIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE -
PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA
-
FIXAÇÃO DA
PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL
– NÃO CABIMENTO –
INTELIGÊNCIA DO
S
ART
S
. 59
E 68
DO CP -

RECURSO CONHECIDO
E
IM
PROVIDO
.
1
– Provadas a materialidade e a autoria delitivas, não há que se falar na pretendida absolvição do apelante Jhon Felipe pelos crimes de roubo e corrupção de menor.
2
-

Havendo provas orais suficientes que atestem o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 180, “caput”, do Código Penal, consistente no dolo na conduta do agente, extraído dos depoimentos dos policiais, a condenação do recorrente Gleyton é medida que se impõe. Ressalte-se

que em crimes dessa natureza, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu “in casu”.
3

– Restando comprovado que a ilustre magistrada
“a quo”
aplicou a pena-base do acusado Jhon Felipe com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a sua redução, que foi dosada em patamar adequado e proporcional, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
4
- Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011982-67.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GLEYTON ALLDYN OLIVEIRA DE LACERDA, JHON FELIPE GOMES GENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GLEYTON ALLDYN OLIVEIRA DE LACERDA
e
JHON FELIPE GOMES GENA
INICIUS VIEIRA
, por irresignados com a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Comarca da Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o primeiro nas sanções do art. 180, do Código Penal, a uma pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto; e, o segundo nas iras do art. 157, §2º, inciso II (três vezes), na forma do art. 71, ambos do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº8.069/90, a uma pena definitiva de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, e, 27 (vinte e sete) dias-multa, para cumprimento no regime inicial fechado.

Na forma das razões recursais, a defesa busca a absolvição dos recorrentes, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para mínimo legal, em favor do apelante Jhon Felipe, pelo crime de roubo.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso.

Judicioso parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, pelo improvimento do recurso.

Narra, em síntese, a peça de ingresso, que no dia 22 de agosto de 2020, o denunciado ANDERSON BOMFIM NOGUEIRA forneceu o veículo marca FIAT, modelo UNO VIVACE, placas KZO-3241, cor PRETA, de propriedade da sua irmã Raiane Bomfim dos Anjos, ao adolescente infrator MIQUEIAS DA COSTA SILVA, o qual, juntamente com JHON FELIPE GOMES GENA e o adolescente SAYMON JOSÉ DE SOUZA LOPES, utilizou o referido automóvel para subtrair, mediante GRAVE AMEAÇA exercida com o emprego de um SIMULACRO DE PISTOLA, os aparelhos de telefonia celular e demais pertences das vítimas OLIVIA LEONARDA MUNIZ, VICTÓRIA GOMES LOPES COSTA e ANDRESSA FRANÇA DE OLIVEIRA. Além disso, também no dia dos fatos, policiais militares lograram êxito em apreender em poder do denunciado GLEYTON ALLDYN OLIVEIRA DE LACERDA um aparelho de telefonia celular marca SAMSUNG, modelo GALAXY J5 PRIME, cor rosa, IMEI 358866082830649, com restrição de furto/roubo lançada através do registro do BU nº39900925 em 11 de julho de 2019.

Pois bem.

A materialidade dos crimes praticados por Jhon Felipe deflui dos Autos de Apreensão e de Restituição; Boletim Unificado e Laudo de Exame de Arma.

A autoria, por seu turno, também me parece suficientemente comprovada.

O depoimento detalhado das vítimas, demonstram que o apelante foi um dos autores do crime de roubo. Estas reconheceram o adolescente infrator que praticou os atos infracionais análogos ao crime de roubo, em concurso com o apelante Jhon Felipe. Outrossim, o menor confessou no Juízo da Infância (fls. 136/136v) o cometimento dos referidos atos na companhia do recorrente.

Vale destacar ainda os depoimentos prestados, em juízo, pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, vejamos:

“
(...) QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE receberam a denúncia que um veículo preto estava fazendo um arrastão na ruas de Serra; que já conheciam o veículo de outras situações; que visualizaram o veículo e fizeram a abordagem; que o dono do carro disse que tinha penhorado o carro na boca de fumo em troca de drogas; que se houvesse cometido crimes com aquele carro seria os menores que estavam na posse do carro naquele dia e um maior; que na delegacia teve contato com as vítimas e falaram que foram abordadas em via pública em um carro preto e que eram dois indivíduos e um descia e passaram as características de quem descia, que era Miquéias e na delegacia, foi feito o reconhecimento de Miquéias pelas vítimas; (...) que não fez parte do processo de reconhecimento, e não sabe como foi feito, mas sabe que elas reconheceram; que Anderson foi abordado na avenida Minas Gerais próximo a oficina de carros e o carro estava com ele e era um Uno preto (...) que participou da prisão do Gleyton, mas não se recorda quem prendeu diretamente, pois tinha outros militares; que não se recorda quem apreendeu o celular com Gleyton; que essa ocorrencia tentavam localizar o veículo e tinha outras viaturas participando; que soube do prisão do Gleyton, mas acha que não foi ao bar, mas soube de toda essa situação do bar e não recorda de detalhes; que soube na hora ali, pois estava presente na ocorrência, mas pode ter sido outra viatura que prendeu ele; que não se recorda de ter abordado, ou ter feito a revista pessoal ou arrecadado o celular com Glayton e somente se lembra somente da operação que resultou em sua prisão e foi os menores que falaram que o Gleyton comprava os celulares; que os meninos eram os envolvidos na ocorrência, primeiro o dono do veículo e depois os dois menores abordados; que não se recorda se alertou aos réus e aos menores que eles tinham direito de permanecerem calados e que não precisam responder perguntas; que acompanhou o reconhecimento das vítimas de longe, pois é feito pela PC e viu quando as vítimas entram para a sala de reconhecimento; que o reconhecimento foi pessoal e não por fotografia, pois as vítimas entram numa sala com um vidro, mas não sabe mais detalhes pois não é feito pela PM. (...)
.” (sic). (PMES Davi Wesley de Mattos)

“
(...) QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE receberam informação do CIODES que estava ocorrendo diversos assaltos, sendo um Jarcaraípe, outro em Manguinho e outro em Morada de Laranjeiras; que foram fazer patrulhamento onde avistaram o veículo na avenida Minas Gerais; que fizeram a abordagem e perguntaram ao condutor se ele tinha emprestado o veículo e ele disse que tinha penhorado o carro em uma boca de fumo; que pediram apoio de outra viatura e foram até a residência que ele tinha penhorado; que conseguiram deter dois indivíduos, mas não lembra do nome; que esses dois informaram sobre um terceiro que mora em outra residência; que na segunda residência a pessoa empreendeu fuga e deixou um simulacro de pistola; que perguntaram onde estava os celulares e um dos detido
s
informou que vendi os celulares; que colocou o nome correto na ocorrência e por causa do tempo não lembra dos nomes hoje; que Glayton aqui presente é dono de um bar na avenida Todos os Santos e segundo informações dos detidos, que o proprietário do bar comprava os celulares; que foram ao local e perguntaram a Gleyton se ele tinha comprado um celular e ele falou que não, mas consultado o celular dele, estava constando uma restrição de roubo (...).” (sic
). (PMES Wildemberg Barbosa dos Santos).

É sabido que a palavra da vítima em casos como o presente, desde que congruente e harmoniosa com as demais provas dos autos, tem especial importância na análise da dinâmica dos fatos e para o convencimento do magistrado (STJ. AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023).

Da mesma forma, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011190000155, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Com efeito, não remanesce dúvida acerca da configuração do crime de roubo e corrupção de menor, não havendo que se falar na pretendida absolvição.

No que se refere ao crime de receptação, o apelante Gleyton busca a sua absolvição.

A autoria restou demonstrada, principalmente a partir das declarações em juízo, já destacadas alhures, dos agentes Policiais que participaram da ocorrência, e consignado que os detidos teriam informado que Gleyton comprava os aparelhos roubados, e que, ao se deslocarem ao bar, de propriedade do acusado, perguntaram se ele havia comprado um celular, respondendo que não, contudo, verificaram que o aparelho que estava com ele havia restrição de roubo.

O acusado, ao ser interrogado em sede judicial, confirmou os fatos narrados na exordial, bem como declarou que comprou o celular pela quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), que pegou o aparelho na caixa, mas não tinha nota fiscal. O recorrente ainda informou que o celular na loja custava em torno de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos e as circunstâncias da apreensão, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime capitulado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Ressalte-se que em crimes dessa natureza, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal se posiciona na mesma linha de raciocínio.
In verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação simples, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Não há falar em desclassificação do crime de receptação simples para sua modalidade culposa quando restou comprovado o dolo do réu que adquiriu aparelho celular objeto de furto, sabendo tratar-se de produto de origem ilícita. 3. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão do produto de crime em poder do réu ou na posse de terceiro que o adquiriu do réu, enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado comprovar a licitude do bem adquirido ou o desconhecimento da sua origem ilícita, o que não se verificou na espécie. 4. Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0025802-32.2019.8.08.0035, Relator: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data:
05/02/2024).”

No que se refere à pena-base aplicada ao apelante Jhon Felipe em relação aos crimes de roubo, observo que não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da reprimenda, visto que foram observados os requisitos legais pertinentes à matéria.

Importante ressaltar que, as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006.
3. No caso dos autos, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas é expressiva e a natureza da droga também é deletéria (101 kg de cocaína), circunstâncias que justificam o aumento da pena-base.
4. Cabe consignar que, com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) (AgRg no HC 639.783/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe 6/8/2021). 5. (...). 9. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no HC n. 906.315/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)”.

Analisando a dosimetria procedida pelo magistrado sentenciante, constato que não merece qualquer alteração, tendo em vista que esta seguiu fielmente as diretrizes estabelecidas no artigo 59 e 68, do Código Penal, estando a reprimenda base imposta em patamar compatível com os atos praticados pelo recorrente, vez que ostenta em seu desfavor ao menos uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, os antecedentes, tendo verificado, a magistrada, que o acusado possui diversas condenações transitadas em julgado.

Isto posto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE

PROVIMENTO,
mantendo em todos os seus termos a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.